Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704406-65.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL – SINDPROC/DF (autor) em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de ação civil pública, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil (ID 31993723). Em suas razões recursais (ID 31993727), o autor/apelante discorre que o artigo 44, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, disciplina o direito do servidor público distrital à percepção do anuênio, na forma de adicional de 1% por ano de serviço público efetivo, e que o artigo 88, da Lei Complementar no 840/2011, trata do adicional por tempo de serviço. Registra que os Procuradores do Distrito Federal também possuem, na sua estrutura remuneratória, além do vencimento básico, o adicional ou gratificação de tempo de serviço sobre a remuneração, por aplicação subsidiária do regime jurídico dos servidores públicos distritais, conforme previsto no artigo 17, da Lei Complementa distrital no 681/2003. Afirma que, no entanto, o artigo 8o, inciso IX, da Lei Complementar n o 173/2020, estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e impôs uma série de limitações de incremento de gastos de pessoal, em especial com anuênios, triênios, quinquênios, licenças prêmios e mecanismos equivalentes, durante o prazo da sua vigência e eficácia, e que, em consequência, o Parecer Referencial SEI-GDF no 08/2020 - PGDF/PGCONS, da Procuradoria do Distrito Federal, orientou os gestores do Distrito Federal a não contar o tempo de serviço apurado entre a vigência da Lei Complementar Federal no 173/2020, em 28 de maio de 2020, e o término da sua eficácia, em 31 de dezembro de 2021, para aquisição dos anuênios. Diz que o Tribunal de Contas do Distrito Federal entendeu de forma igual ao responder à consulta formulada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), no Processo no 00600-00003379/2020-93-e, Decisão no 3715/2020. Argumenta que, ao permitir tratamentos distintos para a contagem de tempo de serviço para a concessão da licença prêmio e a do adicional de tempo de serviço (anuênio), com a permissão de contagem do tempo de serviço e a conversão em pecúnia da licença prêmio, a partir de 1o de janeiro de 2022, apenas para a primeira hipótese, o TCDF terminou por enfatizar um grave equívoco interpretativo das limitações constantes do artigo 8o, inciso IX, da Lei Complementar no 173/2020, pois a finalidade do referido artigo é a vedação de novas verbas remuneratórias durante o período pandêmico, e não a supressão permanente de direitos já existentes, de modo que se busca tão somente que os representados possam usufruir também da vantagem dos anuênios a partir de 1o de janeiro de 2022, tomando em consideração o período compreendido entre o início da vigência da LC no 173/2020 e o término da sua eficácia, uma vez que se trata de direito garantido por atos normativos pretéritos. Afirma que, na sentença, o magistrado reconheceu a irrestrita liberdade do Poder Público para interpretar e aplicar as normas vigentes no ordenamento jurídico. Sustenta ser inequívoco o direito anterior à vigência da Lei Complementar no 173/2020 à licença prémio e aos anuênios aos servidores públicos distritais. Entende que, ao ser obrigado a seguir a orientação do Parecer Referencial SEI-GDF no 08/2020 - PGDF/PGCONS, e a Decisão no 3715/2020, do Tribunal de Contas, o Distrito Federal pratica ilegalidade configurada no obstáculo imposto à contagem do tempo de efetivo serviço público dos servidores distritais, compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, como período aquisitivo necessário para a concessão de anuênios, porque não toma em consideração que o artigo 8o, inciso IX, da Lei Complementar no 173/2020 apenas impede o reconhecimento de benefício que resulte em despesas até a data de 31 de dezembro de 2021, sem configurar supressão permanente de direitos dos servidores públicos distritais. Defende que a suspensão, tão somente, dos efeitos financeiros do tempo de serviço difere, totalmente, da completa desconsideração do período para a aquisição de direitos e que a ilegalidade está configurada, ao extrapolar as diretrizes da lei nacional em desfavor dos servidores públicos distritais. Discorre que o propósito administrativo de impedir a contagem do tempo de serviço exorbita da norma federal, porque não delimita a suspensão do pagamento dos adicionais ao período de vigência das restrições ao aumento de despesas com o funcionalismo público. Ressalta que a medida representa uma restrição ilegítima na esfera jurídica dos servidores, com um hiato na aquisição de seu direito que geraria prejuízos refletidos até o final de sua carreira. Anota que não se ataca o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado nas ADIs no 6442, 6447, 6450 e 6525, de que a Lei Complementar no 173/2020 apenas reforçou a necessidade de a gestão fiscal ser transparente e planejada, impedindo que atos atentem contra a responsabilidade fiscal em tempos de crise sanitária, bem como de que, até 31 de dezembro de 2021, as unidades federadas afetadas pela pandemia da COVID-19 deverão dirigir esforços para as políticas públicas de enfrentamento dessa calamidade com a contenção de gastos com pessoal. Assevera propor, diferentemente do órgão constitucional de consultoria jurídica do Distrito Federal e do TCDF, uma interpretação razoável do artigo 8o, inciso IX, da Lei Complementar no 173/2020, que permita conciliar as restrições dos gastos com pessoal no período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 e os direitos dos servidores públicos reconhecidos no ordenamento jurídico dos entes subnacionais. Adiciona que, se o artigo 8o, da Lei Complementar no 173/2020 prevê impedimento do crescimento de gasto público com despesa de pessoal durante o enfretamento da crise sanitária e fiscal causada pela pandemia da COVID-19, vedando atos administrativos até 31 de dezembro de 2021, nenhuma interpretação desse dispositivo legal pode levar ao entendimento de que a contagem do tempo de serviço efetivamente prestado no interregno legal não possa produzir efeitos a partir de 1o/01/2022. Argumenta que o STF, na ADI 6.450/DF, registrou que, embora não se pudesse traçar uma relação direta de causa e efeito entre a possibilidade temporária de “congelamento” da remuneração de servidores públicos e a redução da eficiência no exercício de suas funções públicas, a norma do artigo 8o, da Lei Complementar no 173/2020, não versa sobre regime jurídico de servidores públicos, mas, sim, sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia. Ressalta que, não fosse assim, não haveria sentido algum em o TCDF, na Decisão no 3715/2020, afiançar a possibilidade de contagem do tempo inserido entre os marcos do artigo 8o, da Lei Complementar no 173/2020, para a concessão e até conversão em pecúnia das licenças prêmios. Menciona que a deliberação contrária ao aproveitamento do tempo para a concessão de anuênios, a partir de 1o de janeiro de 2022, imporá, por meio oblíquo, a revogação ou modificação de dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal e de normas infraconstitucionais, o que em hipótese alguma se pode admitir por lei federal. Afirma que a intervenção do Poder Judiciário não representaria violação ao princípio da Separação de Poderes, estampado no artigo 2o, da Constituição Federal, mas, sim, controle de legalidade do ato administrativo. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Conclui que o disposto no artigo 8o, inciso IX, da Lei Complementar no 173/2020 deve ser interpretado como de suspensão do pagamento dos anuênios, vantagem pecuniária prevista na Lei Orgânica e nas leis distritais citadas, pelo período de incidência da lei, assim como ocorre com a conversão em pecúnia da licença-prêmio, sem prejuízo de que o período seja considerado para fins de pagamento dos anuênios, a partir de 1o de janeiro de 2022, quando não existirão mais as objeções daquela lei nacional sobre direito financeiro. Refuta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, em relação aos anuênios dos advogados públicos representados, determinar que o Distrito Federal se abstenha de seguir a orientação do Parecer Referencial SEI-GDF no 08/2020 - PGDF/PGCONS e da Decisão no 3715/2020, do TCDF, de modo que considere o período intercalado entre 28/05/2020 e 31/12/2021 como de suspensão do pagamento dessas vantagens, permitindo a concessão do direito, embora com efeitos financeiros a partir de 1o/01/2022. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 31993728). Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso (ID 31993731). Despacho de ID 32063756, intima o apelante quanto ao não conhecimento parcial do recurso, à luz do disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Petição do apelante no ID 32465123. A Procuradoria de Justiça oficiou pela não intervenção no feito (ID 34305909). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se que, embora o recurso do apelante represente, quase de forma literal, a mera repetição da petição inicial, será conhecido, tendo em vista que das razões é possível depreender a intenção de reforma da sentença. Dispõe o artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, o que abrange, por certo, o recurso de apelação. Contudo, numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar. É que pretensão encontra barreira no artigo 1.059, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Referidos dispositivos legais vedam o deferimento de tutela provisória que conceda aumento ou extensão de vantagem de qualquer natureza, por implicar aumento de despesa ao erário por meio de decisão precária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 12 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator